Tribunal: TJPA
Processo: 0817869-39.2024.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0817869-39.2024.8.14.0000

REQUERENTE: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

REQUERIDO: COMARCA MAIS PRÓXIMA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

AUTOS DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO.

PROCESSO N.º 0817869-39.2024.8.14.0000.

REQUERENTE: M.M. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA-PA.

REQUERIDO:
DIEGO BRAGA CORDEIRO
.

Processo originário n.º
005176-31.2013.8.14.0133
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS ALTERNATIVAS PARA A REALIZAÇÃO DO JÚRI NA COMARCA DE ORIGEM. GARANTIA DO JUIZ NATURAL. PEDIDO CONHECIDO E INDEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME:

1. Pedido de desaforamento formulado pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba-PA, com base no art. 427 do CPP, para que o julgamento do processo-crime n.º 005176-31.2013.8.14.0133, no qual Diego Braga Cordeiro é acusado da prática de tentativa de homicídio qualificado e roubo majorado, seja realizado na Comarca de Ananindeua-PA, sob alegação de ausência de local adequado para a realização da sessão do Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar se foram esgotadas todas as possibilidades para viabilizar a realização da sessão do Tribunal do Júri, especialmente quanto à utilização de imóveis privados, de modo a justificar o pedido de desaforamento com base na inexistência de local adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
O desaforamento constitui medida de natureza excepcional e só se justifica mediante demonstração concreta de riscos à ordem pública, à imparcialidade dos jurados, à segurança pessoal do acusado ou à realização célere do julgamento, nos termos do art. 427 do CPP.

4. O juízo requerente, embora destaque a indisponibilidade de prédios públicos adequados, não comprova ter buscado alternativas viáveis, como a utilização de espaços privados que poderiam ser requisitados para a realização da sessão do Tribunal do Júri.

5. A ausência de diligência visando avaliar todas as possibilidades de realização do julgamento compromete a observância do princípio do juiz natural, tornando incabível o deslocamento do feito para outra comarca apenas com base em informações incompletas.

6. A jurisprudência da Corte já decidiu em sentido semelhante, exigindo a comprovação da imprescindibilidade da medida como requisito para o acolhimento do pedido de desaforamento.

IV. DISPOSITIVO:

7. Pedido conhecido e indeferido. Unanimidade.

Tese de julgamento
:

1.

O desaforamento do julgamento por inexistência de local adequado na comarca de origem exige a demonstração de que foram esgotadas todas as alternativas possíveis, inclusive a requisição de imóveis privados.

2.

A simples alegação de ausência de espaço público não justifica, por si só, o desaforamento, sob pena de violação do princípio do juiz natural.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 427
.

Jurisprudências relevantes:
TJPA, Desaforamento de Julgamento n.º 0810991-98.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, Seção de Direito Penal, j. 04/02/2025, DJ 11/02/2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do pedido e, no mérito, indeferir o desaforamento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de autos de Pedido de Desaforamento de Julgamento,
requerido pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba-PA
, com fulcro no artigo 427 do Código de Processo Penal, pretendendo o deslocamento do julgamento da Ação Penal de n.º
005176-31.2013.8.14.0133
, promovida contra
Diego Braga Cordeiro
, pela suposta prática dos delitos de Tentativa de Homicídio Qualificado e Roubo Majorado (121, §2º, II, c/c o art. 14, II e art. 157, §2º, I, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal).

Asseveram os autos que, desde o ano de 2022, a Promotoria de Justiça e a Defensoria Pública vinculadas a Vara Criminal da Comarca de Marituba-PA, encaminham expedientes expondo a realidade vivenciada no que concerne ao julgamento dos processos relacionados ao Tribunal do Júri, naquela Comarca, ponderando, também, as constantes redesignações das sessões de julgamentos em virtude do espaço cedido pelo Instituto Estadual de Segurança Pública – IESP, para a realização do Júri, possuir agenda própria, completamente desvinculada à atividade jurisdicional.

Aduz ainda que, tendo em vista a inexistência de estrutura adequada para realização de sessões do Tribunal do Júri, se faz necessário o desaforamento do julgamento para a Comarca de Ananindeua.

Encaminhados os presentes à Procuradoria de Justiça Criminal, n
esta Superior Instância, opina pelo deferimento do pedido (ID 23071800).

É o relatório.

VOTO

Analisando os presentes autos, verifico que os argumentos trazidos pelo magistrado primevo
não merecem ser acolhidos
, conforme abaixo se demonstra.

Como cediço, o Pedido de Desaforamento de Julgamento é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra Comarca. Desse modo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do acusado, da repercussão do crime na sociedade local da Comarca e da invocação do interesse da ordem pública, e sim que haja elementos convincentes, devidamente motivados e que tenha base legal, sob pena de violação do princípio do juízo natural.

Nesse sentido, oportuna a lição do processualista Eduardo Spínola Filho (
in
Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, volume VI, Ed. Rio, páginas 400/401),
verbis
:

(...) No sistema do novo Código, o desaforamento pode se impor à vista do fundado receio de que o julgamento, no lugar, acarretará desordem pública; ou de que, aí, venham a faltar, a despeito das melhores precauções, garantias para a integridade física do ou dos réus; ou, finalmente, quando o crime tenha de tal modo desequilibrado os sentimentos da população, provocando a paixão exaltada dos habitantes, em favor ou contra dos acusados, que falte a segurança de que os seus concidadãos os julgarão com imparcialidade. A essas causas se junta a da demora do julgamento, para a qual não tenha concorrido o réu ou o seu defensor, desde que se não realize até um ano após o recebimento do libelo. (...).

Depreende-se, ainda, que o pleito está condicionado ao preenchimento de uma ou mais das hipóteses previstas no atual artigo 427 do Código de Processo Penal. Assim dispõe citado dispositivo:

Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

Não restam duvidas ser o juízo requerente quem dispõe de melhores condições para constatar a presença, ou não, de estrutura adequada visando realização de julgamento pelo Tribunal do Júri. Ocorre que, em suas informações, menciona a inexistência de prédios públicos com capacidade para realizar o ato. Porém, não informa sobre a disponibilidade de locais privados que possam ser requisitados para este fim. Como se observa, o juízo requerente não esgotou todas as diligências necessárias na busca de locais para realizar o julgamento, razão pela qual atender o requerimento, tão somente com base nas informações incompletas, atentaria contra a garantia do juiz natural.

Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Seção:

TJPA, Desaforamento de Julgamento N.º 0810991-98.2024.8.14.0000, Relator: Rômulo José Ferreira Nunes, Seção de Direito Penal, Julgado em 04/02/2025, DJ 11/02/2025.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço do pedido e, no mérito, o indefiro,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/06/2025